Tribunal: CARF
Processo: 10830.724070/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.724070/2011-07
ACÓRDÃO
1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO A MAIOR. BASE NEGATIVA DE CSLL. PERÍODOS
ANTERIORES. ARGUMENTOS JÁ ANALISADO EM OUTRO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
Quando o contribuinte não traz qualquer argumento para refutar
especificamente a exigência objeto dos autos, concentrando toda sua
defesa na higidez do saldo de base de cálculo negativa de CSLL referente a
período anterior, que já foi apreciado em outro processo administrativo,
não é dado ao julgador administrativo revisitar a matéria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Presidente em exercício

Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fernando Brasil de Oliveira
Pinto, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado, substituído pelo conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de CSLL, relativa ao ano-calendário de
2006, acrescida de juros de mora e multa de ofício de 75%, em razão de suposta compensação
indevida de base de cálculo negativa de períodos anteriores. Isso porque, conforme consta
expressamente do Termo de Verificação Fiscal, a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal de IRPJ seria objeto de processo próprio (fl. 822).
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
em 7.03.1991, a Recorrente celebrou Instrumento Particular de Venda e Compra com a Irmandade
de Misericórdia de Campinas, pelo qual foi transferida a posse precária do Imóvel destinado à
construção de sua sede; (ii) tendo em vista que, naquela oportunidade, não lhe foi conferida a
propriedade do imóvel, passou a contabilizar os valores pagos em dinheiro (Cr$ 480.000.000,00) e
os encargos relativos ao fornecimento d'água (Cr$ 20.000.000,00) como adiantamento para futura
imobilização; (iii) com o trânsito em julgado da ação de reintegração de posse movida pela
Fazenda do Estado de São Paulo, conferindo-se, definitivamente, à SOCIEDADE, o domínio do
terreno, então o Contribuinte atualizou a conta de adiantamento e transferiu o saldo de R$
5.118.785,67, para a conta Terrenos, passando a registrar os encargos de fornecimento d'água, de
acordo com o regime de competência, como custo financeiro do contrato de venda e compra,
abatendo o valor da despesa financeira da base de cálculo do IRPJ; (iv) de acordo com a
interpretação conferida pelo Auditor, o custo do terreno deveria ser o valor pago em dinheiro
acrescido dos encargos de fornecimento d'água até 2021 e o registro do imóvel pela quantia de R$
5.118.785,67 teria violado o princípio de custo histórico como base de valor; (v) o registro do
terreno pelo montante de R$ 5.118.785,67 está de pleno acordo com o primado do custo histórico
corrigido como base de valor, na feição que lhe dá a doutrina da contabilidade, porquanto
nenhum ativo pode ficar registrado por valor superior ao de sua recuperação por alienação ou
utilização; (vi) os encargos relativos ao fornecimento d'água têm natureza de custo financeiro, do
contrato de venda e compra, não podendo ser computado como valor do ativo imobilizado, mas
constituindo-se como despesa financeira, a ser deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL;
(vii) em outubro de 2001, quando transitou em julgado a ação movida pela FAZESP e a
propriedade foi efetivamente transferida à SOCIEDADE, os valores despendidos "atualizados"
foram exatamente aqueles R$ 5.118.785,67, com o que inclusive concordou o Auditor Fiscal; (viii)
se seguíssemos a orientação do auditor Fiscal, o valor do imóvel deveria ser registrado perto de R$
20.000.000,00, e cada mês de fornecimento de água acresceria o valor do ativo, o que é um
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
3
verdadeiro absurdo sob o ponto de vista da Teoria da Contabilidade e da Lei n° 6.404/76, cujo
espírito é contemplar valores objetivos para dimensionar a saúde financeira das empresas; (ix) se
afigura absolutamente correta a conduta da SOCIEDADE consistente em: (a) reconhecer, seguindo
o regime de competência, em 31 de dezembro de 2001, como passivo, o valor de R$
12.622.400,00, resultado da multiplicação de 230 meses restantes, até fevereiro de 2021, pelo
consumo mensal fixado, conforme item 9 do contrato, em 4.000 m3, e pela tarifa média de
dezembro de 2001, em R$ 13,72; (b) como contrapartida, constituir um ajuste de exercícios
anteriores no valor de R$ 11.593.045,84, correspondente a atualização monetária havida entre
março de 1991 e dezembro de 2000, reduzindo o Patrimônio Líquido em R$ 7.651.410,25, pois, no
mesmo lançamento, foram efetuadas as provisões de IRPJ e CSLL diferidos, no montante de R$
3.941.645,59; (x) o valor remanescente — R$ 1.029.354,16 — diz respeito às variações monetárias
passivas (despesas financeiras) no ano de 2001, e, portanto, foram deduzidas, legalmente, do
lucro líquido para a apuração do IRPJ e da CSLL a pagar; (xi) os ajustes realizados provocaram a
criação de prejuízos fiscais no valor de R$ 11.593.045,84, decorrentes do reconhecimento de
despesas financeiras atreladas à variação da tarifas d'água no período de 1991 a 2000; (xii) o
passivo registrado no valor de R$ 12.622.400,00, sendo R$ 658.560,00 do curto prazo, e R$
11.963.840,00 do longo prazo, vem sendo amortizado à medida que o fornecimento d'água é
prestado, apropriando-se a respectiva receita em conta de resultado, sobre a qual a SOCIEDADE
recolhe os tributos incidentes; e (xiii) com relação à atualização das tarifas d'água, como se
consubstanciam em verdadeiro custo financeiro, a cada aumento de preço há a construção de
respectiva despesa financeira que, de acordo com o RIR/99, deve ser deduzida do lucro líquido
para a apuração do IRPJ e da CSLL a pagar.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006
ATIVO PERMANENTE - MOMENTO DA CONTABILIZAÇÃO DO BEM.
Os bens do ativo permanente devem ser registrados contabilmente pelo custo de
aquisição, na efetiva data da aquisição do referido bem, devendo as parcelas de
pagamentos porventura convencionados a ocorrer em mercadorias e/ou serviços
a que se destina a atividade da adquirente serem registradas em conta de passivo
para posterior baixa quando do efetivo fornecimento/pagamento.
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA.
Legitima a glosa de compensação de bases negativas quando elas são decorrentes
de ajustes inadequados procedidos pelo contribuinte, contrariando a boa técnica
contábil e a legislação do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
4
Irresignada, a recorrente interpôs recurso voluntário, sustentando, em síntese, que:
(i) em 7.03.1991, por meio de Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra celebrado
com a Irmandade de Misericórdia de Campinas, adquiriu terreno destinado à construção de sua
nova sede social; (ii) de acordo com a cláusula 4 do contrato, ficou convencionado o preço total de
Cr$ 500.000.000,00, a ser pago da seguinte forma: (a) Cr$ 200.000.000,00 naquela data; (b) Cr$
100.000.000,00 em (10) dez parcelas mensais; (c) Cr$ 180.000.000,00 (em substituição à permuta
da gleba 26 da Fazenda Boa Vista) e (d) fornecimento de água tratada aos próprios da
Irmandade/Hospital Irmãos Penteado pelo prazo de 30 (trinta) anos a contar da data da escritura;
(iii) a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, todavia, em março de 1992, ajuizou ação de
reintegração de posse, que veio a ser extinta, definitivamente, apenas em outubro de 2001,
cessando, com isso, qualquer dúvida a respeito da propriedade daquele terreno; (iv) até dezembro
de 2001, como havia ação de reintegração de posse movida pela Fazenda do Estado, ou seja,
restava dúvidas acerca da efetiva propriedade do terreno, a SOCIEDADE contabilizava os valores
pagos a título de aquisição desse imóvel como adiantamento para futura imobilização, incluindo
nessa rubrica, além dos valores pagos em dinheiro (1991 a 1992), os montantes relativos ao
fornecimento de água ao Hospital Irmãos Penteado, no período de maio de 1989 a dezembro de
2001; (v) com fim da ação judicial, tendo transitado em julgado decisão favorável à SOCIEDADE,
conferindo-lhe, definitivamente, a propriedade do terreno, a Empresa adotou as seguintes
mudanças em sua escrituração contábil: (a) o saldo atualizado da conta adiantamento para futura
imobilização, no montante de R$ 5.118.785,67, foi transferido para a conta de Terrenos; (b) com
apoio no regime de competência, foi registrado o passivo de R$ 12.622.400,00, resultado da
multiplicação de 230 meses restantes para o fornecimento d’água, até fevereiro de 2021, pelo
consumo mensal fixado, conforme item 9 do contrato, em 4.000 metros cúbicos, e pela tarifa
média de dezembro de 2001, em R$ 13,72; (vi) tal contabilização foi fundamentada no
reconhecimento de uma dívida assumida quando do trânsito em julgado da ação de reintegração
de posse movida pela Fazenda do Estado de São Paulo, já que antes não se tinha como certa a
legalidade da aquisição do terreno; (vii) o valor registrado como passivo, em verdade, refere-se ao
custo financeiro da aquisição do terreno, relativo à variação monetária atrelada à tarifa d’água, no
decorrer do período de 1991 a 2001; (viii) como contrapartida, constitui-se um ajuste de exercícios
anteriores no valor de R$ 11.593.045,84, correspondente às atualizações até 31 de dezembro de
2000, reduzindo o patrimônio líquido em R$ 7.651.410,24, pois no mesmo lançamento, foram
efetuadas as provisões de IRPJ e CSLL diferidos, no montante de R$ 3.941.635,59; (ix) o valor
restante de R$ 1.029.354,16, por referir-se ao exercício de 2001, foi debitado na conta de
variações monetárias passivas (despesas financeiras), produzindo efeitos nas bases de cálculo do
IRPJ e na CSLL; (x) com a finalidade de abater o IRPJ e a CSLL incidentes sobre o lucro real por suas
atividades, foi reconhecido nos controles dos prejuízos na parte B do LALUR e nos controles
internos de bases de cálculo negativas da CSLL, o valor de R$ 11.593.045,84, baseando-se no fato
de que seus efeitos não seriam diferentes, caso fossem contabilizados em seus respectivos
períodos de competência; (xi) a partir do exercício de 2002, o passivo constituído de R$
12.622.400,00, sendo R$ 658.560,00 do curto prazo, e R$ 11.963.840,00 do longo prazo, passou a
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
5
ser amortizado por meio dos faturamentos mensais, apropriando-se a correspondente receita;
(xii) passou-se também a atualizar o valor da dívida, de acordo com a variação da tarifa média
d’água paga pelo Hospital, gerando uma despesa financeira mensal a cada aumento tarifário, com
efeito sobre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL; (xiii) o valor pelo qual a Recorrente escriturou o
terreno está de pleno acordo com o princípio do custo histórico corrigido como base de valor, uma
vez que nenhum ativo pode ficar registrado por valor superior ao de sua recuperação por
alienação ou utilização; de outro, os encargos relativos ao fornecimento d’água tem clara natureza
jurídica de custo financeiro, não fazendo parte do custo de aquisição do terreno, devendo ser
escriturados como despesas financeiras, dedutíveis, portanto, da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL; (xiv) o registro do terreno cumpriu, também, com o princípio contábil da objetividade, pois
foi tomado, como referência o valor venal constante do carnê do IPTU, onde, à época, se
observava a quantia de R$ 4.175.080,33; (xv) se a Recorrente seguisse a orientação do auditor
Fiscal, o valor do imóvel deveria ser registrado perto de R$ 20.000.000,00, e cada mês de
fornecimento de água acresceria o valor do ativo, o que é um verdadeiro absurdo sob o ponto de
vista da Teoria da Contabilidade e da Lei no 6.404/76, cujo espírito é contemplar valores objetivos
para dimensionar a saúde financeira das empresas; e (xvi) os encargos relativos ao fornecimento
d’água não devem ser tomados como custo de aquisição do terreno, pois se constituem como
custo financeiro do contrato de venda e compra, devendo ser registrados como despesas
financeiras a serem deduzidas do lucro líquido para a apuração da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 03.10.2018 e, na mesma data, consultou o referido documento (fl. 1023).
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 26.10.2018.

Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
6
II – MÉRITO
O Termo de Verificação Fiscal (“TVF”, fls. 807-811) indica como contexto para a
fiscalização três supostas infrações distintas, relativas ao ano-calendário 2006: (i) compensação a
maior da base de cálculo negativa de períodos-base anteriores na apuração da CSLL, em
desacordo com os termos do artigo 510 do RIR/99; (ii) insuficiência de declaração e recolhimento
de IRPJ e CSLL; e (iii) divergências entre os valores constantes da DIPJ e da DCTF, referentes aos
mesmos tributos.
Após os devidos esclarecimentos em sede de fiscalização, foi objeto de autuação,
no presente processo administrativo, apenas a compensação a maior de base de cálculo negativa
de períodos anteriores na apuração da CSLL. Isso porque, conforme se extrai expressamente do
TVF, “[o]s lançamentos referentes à compensação indevida e à multa de 50% sobre o valor de R$
741.563,95 (referente ao IRPJ de dezembro de 2006), serão efetuados em Processos
Administrativos diferentes, pois não é possível que, em um mesmo Processo Administrativo,
tenha-se uma parte do crédito tributário com exigibilidade suspensa e outra não” (fl. 811). Tanto é
assim que a própria decisão recorrida, apesar de analisar a multa de 50% pelo não recolhimento
de estimativa de IRPJ referente a dezembro de 2006, afirma que tal discussão é objeto do
Processo Administrativo no 10830.724072/2011-98 (FL. 1008).
Desde a fiscalização o contribuinte defende que “a compensação ocorrida no ano-
calendário 2006 está suportada no prejuízo fiscal do ano-calendário 2000” (fl. 808). Essa é também
a premissa da decisão recorrida (fls. 1009):
Pois bem, segundo o Termo de Verificação Fiscal, o Contribuinte utilizou a base
negativa de CSLL apurada em 2000 para compensar débito de CSLL de 2006,
tendo sido intimado a esclarecer divergências encontradas pela Fiscalização,
conforme tabela abaixo: (...)
Em resposta, informou o Contribuinte que: - a diferença de R$ 3.438.192,39
apontada refere-se ao não reconhecimento de parte da base de cálculo negativa
da CSLL relativa ao saldo do ano- calendário de 2000, conforme dados que se
encontram no acórdão n° 105-16.401, de 17/06/2008, originário do Mandando de
Procedimento Fiscal - Fiscalização 08.1.04.00-2006- 00126-3, que analisou as
compensações de prejuízos e bases de cálculo negativas da CSLL para os anos-
calendários 2001 a 2005.
- o referido MPF-F gerou Autos de Infração lavrados em 08/08/2006, impugnados
por meio do processo administrativo fiscal n° 10830.003927/2006-86.
- em 24/10/2006, a Companhia recebeu o acórdão da DRJ n° 05- 14.726/5T, que
considerou procedentes as exigências fiscais relativas ao IRPJ e seu reflexo de
CSLL, interpondo recurso voluntário, no qual requereu a reformulação da decisão
de 1a Instância Administrativa e o cancelamento dos Ais e Imposição de Multa
lavrados.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
7
- em 17/06/2008, foi proferido novo acórdão, pelo Conselho de Contribuintes, de
n° 105-16.401, dando provimento parcial ao recurso para excluir do lançamento
os valores correspondentes à variação tarifária ocorrida, extensivo ao Al da CSLL.
Ou seja, a controvérsia nos presentes autos se refere à exigência de CSLL, no ano-
calendário de 2006, em razão da compensação a maior de saldo de base de cálculo negativa de
períodos-base anteriores. E tal saldo é composto pela base de cálculo negativa supostamente
apurada pela Recorrente no ano-calendário de 2000.
Tanto em sede de impugnação, como de recurso voluntário, a Recorrente
apresentou argumentos buscando comprovar a regularidade da apuração de base de cálculo
negativa de CSLL no ano-calendário de 2000. No entanto, como afirma a própria Recorrente, tal
matéria já foi apreciada nos autos do Processo Administrativo no 10830.003927/2006-86, no qual,
em 25.04.2007, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte, pelo Primeiro
Conselho de Contribuintes, nos termos da ementa abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - EXERCÍCIO: 2002, 2003,
2004, 2005, 2006
ATIVO PERMANENTE - MOMENTO DA CONTABILIZAÇÃO DO BEM - Os bens do
ativo permanente devem ser registrados contabilmente pelo custo de aquisição,
na efetiva data da aquisição do referido bem, devendo parcelas de pagamentos
porventura convencionados a ocorrer em mercadorias e/ou serviços a que se
destina a atividade da adquirente ser registrado em conta de passivo para
posterior baixa quando do efetivo fornecimento/pagamento.
VARIAÇÃO MONETÁRIS PASSIVAS — RECONHECIMENTO - Admite-se como
variação monetária passiva o valor correspondente às variações de tarifa
ocorridas entre a data da aquisição do ativo, cuja parte será paga em
fornecimento de bens e/ou serviços, e a data do efetivo fornecimento, devendo
permanecer a glosa das diferenças relacionadas a períodos subseqüentes, cujo
fornecimento ainda não ocorreu, nas datas dos fatos geradores considerados.
COMPENSAÇÃO DE PREJUIZOS FISCAIS - Legitima a glosa de compensação de
prejuízos fiscais quando tais prejuízos são decorrentes de ajustes inadequados
procedidos pelo contribuinte, contrariando a boa técnica contábil e a legislação
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Em consulta no sítio eletrônico do CARF, verifica-se que tal decisão foi objeto de
recurso especial do contribuinte, que não foi conhecido.
Ocorre que, da decisão recorrida se extrai que os efeitos da decisão proferida nos
autos do Processo Administrativo no 10830.003927/2006-86 já foram refletidos no saldo de
prejuízo fiscal da Recorrente, não impactando a exigência objeto dos presentes autos. Confira-se:
Os mesmos argumentos aduzidos na peça de defesa já foram apresentados pela
Impugnante no processo 10830.003927/2006-86, em que se discutiu exatamente
a existência e o montante da Base de Cálculo Negativa de CSLL referente ao ano
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
8
de 2000, tendo ficado decidida a questão de maneira definitiva pelo Conselho de
Contribuintes, em acórdão que abaixo será reproduzido. Naquela ocasião o
Contribuinte utilizou a alegada Base Negativa para a compensação da CSLL nos
anos-calendários de 2001 a 2005, e agora no de 2006.
Pela decisão do Conselho do Conselho de Contribuintes - Acórdão no 105- 16.401,
implementada conforme Despacho de 16/06/2008 no Processo Administrativo n°
10830.003927/2006-86, restou claro que a Base de Cálculo Negativa da CSLL ao
final do ano- calendário 2005 já era nula (fls. 887 e 888 do processo
10830.003927/2006-86), como se vê abaixo:
Ou seja, os argumentos de defesa contidos no recurso voluntário ora em análise são
os mesmos daqueles contidos no Processo Administrativo no 10830.003927/2006-86 e já foram lá
analisados, com os consequentes reflexos nos presentes autos.
A mesma conclusão chegou a decisão recorrida:
A própria Impugnante faz referência a tal fato, mas em sua defesa repisa
exatamente os mesmos argumentos outrora já discutidos, procurando que seja
validada a compensação em 2006, quando, como se viu, em 2005 já não havia
saldo da Base Negativa de CSLL de 2000 a ser utilizada.
Para melhor entendimento dos fatos ocorridos, transcrevo inicialmente trecho da
Impugnação (item 17) apresentada no presente processo, em que a Defesa
reproduz fragmento do Relatório Fiscal da primeira autuação (processo
10830.003927/2006-86): (...)
A Auto de Infração acima foi integralmente mantido pela DRJ Campinas, e o
Conselho de Contribuintes o reviu parcialmente, excluindo apenas parte das
variações monetárias passivas (diferenças de tarifa de água para maior). Assim,
em síntese, decidiu-se que:
1) O Contribuinte deveria, no momento de aquisição do bem, contabilizá- lo a
débito do Ativo Permanente - Terrenos, pelo seu valor total e, em contrapartida, a
parte paga em dinheiro se creditaria à conta Bancos c/Movimento e a parte a ser
compensada por fornecimento de água até o ano de 2.030, em conta de
obrigações. Ao efetuar os pagamentos mensais em m3 de água, deveria a
Recorrente debitar a conta de passivo circulante em que estaria registrada a
obrigação de fornecer água e creditar a competente conta de receita de
fornecimento de água. Com a forma de contabilização adotada pelo
Contribuinte, os valores relativos ao fornecimento de água, em contraprestação
a compra do terreno, a partir do ano de 2002 até o final do contrato, foram
parar em conta de despesas, resultado de exercícios anteriores, o que veio a
gerar prejuízo fiscal, base de cálculo negativa, e a compensação indevida.
2) Os valores de diferença de tarifa de água para maior constituem-se despesas,
pois efetivamente o contrato foi de fornecimento do equivalente em água a Cr$
20.000.000,00. Contudo, há de haver ainda ajustes quanto ao reconhecimento de
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
9
tais despesas financeiras uma vez que as mesmas somente poderão ser alocadas
ao resultado de cada exercício após a sua realização, ou seja, após o efetivo
fornecimento da água em cada ano- calendário. Como levado a efeito, a
Recorrente apropriou ao resultado do exercício valores de diferenças de tarifas
que ainda estão por se realizar, porque ainda não houve o fornecimento da água.
Conclui-se, deste modo, que a compensação indevida de prejuízo é fato causado
pelos ajustes incorretos efetuados pela Recorrente, devendo permanecer em
função do reconhecimento da irregularidade dos referidos ajustes, exceto
quanto à parcela da variação monetária decorrente do reajuste da tarifa de
fornecimento de água, nos respectivos períodos em que foram efetuados os
lançamentos. Em outras palavras a diferença de tarifa relativa a exercícios cujo
fornecimento de água ainda não havia ocorrido, na data do fato gerador do
lançamento, deve ser mantida, em respeito ao regime de competência.
Para maior clareza, trago abaixo o relatório e o voto da decisão proferida em
25/04/2007 pela Quinta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes (Acórdão
no 105- 16.401), na qual destaco os argumentos da Impugnante, com o fito de
demonstrar que são exatamente os mesmos por ela agora apresentados, e parte
do voto do Relator, pois adotarei as mesmas razões por ele expostas para negar
o pedido da Defesa de improcedência do Auto de Infração. Vejamos: (...)
Abaixo, trago os valores que o Contribuinte informou à Fiscalização ter
compensado, e a conclusão do Despacho da DRF, que implementou o Acórdão no
105-16.401 do Conselho de Contribuintes, na qual resta claro que a Base de
Cálculo Negativa da CSLL ao final do ano-calendário 2005 já era nula (fls. 887 e
888 do processo 10830.003927/2006-86):
Informação do Contribuinte:(...)
Pelas razões expostas, reputo não haver nenhuma dúvida sobre a inexistência de
base de cálculo negativa de CSLL para a compensação efetuada pelo Contribuinte
no ano-calendário de 2006, pelo que, nenhum reparo merece o lançamento
contestado.
Rejeito a produção de provas requerida pela Impugnante, por ser desnecessária
ao deslinde da questão.
Ante todo o exposto, e considerando que os argumentos apresentados pela
defesa já foram todos discutidos no Acórdão no 105-16.401, da Quinta Câmara
do Primeiro Conselho de Contribuintes, adoto as mesmas razões de decidir ali
externadas e voto pela improcedência da Impugnação, mantendo-se
integralmente o crédito tributário.
Portanto, como a Recorrente não trouxe qualquer argumento para refutar
especificamente a exigência objeto dos presentes autos, concentrando toda sua defesa na higidez
do saldo de base de cálculo negativa referente ao ano-calendário de 2000, o que já foi apreciado
nos autos do Processo Administrativo no 10830.003927/2006-86, não nos cabe aqui revisitar a
matéria.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.458 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.724070/2011-07
10
III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1103
DF CARF MF
Original